Tribunal: TJES
Processo: 5007498-90.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007498-90.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALINO CASTAO RODRIGUES
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007498-90.2024.8.08.0012

RECTE.:
NATALINO CASTAO RODRIGUES

RECDO.: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Tese da parte autora:
Alega
que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário e que desconhece qualquer tipo de contrato com a requerida.
Requer a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. Interpôs recurso inominado ao ID. 12537332, requerendo a reforma da sentença de piso para julgar procedentes os pedidos autorais, haja vista a ocorrência de fraude e vício de consentimento na realização do referido contrato.
2. Tese da parte requerida
: Apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID. 12537335) ora interposto, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.
3. Sentença
:
“Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).”

4. Fundamentação
:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária
ao
recorrente, eis que aparentemente se trata de pessoa hipossuficiente.
Indefiro o pedido de suspensão da demanda, considerando que a situação se trata de contratação privada entre as partes, sendo que a apuração dos fatos em outras esferas – administrativa e criminal – não impacta na análises dos feitos de natureza cível.
Analisando os autos, entendo
como equivocado
o julgamento combatido. Desde já, destaco que cabia ao
recorrido
comprovar a regularidade da contratação e da autorização dos descontos no benefício previdenciário da autora, ônus este que não se desincumbiu. Isto porque, da análise do acervo fático-probatório, verifico que o
recorrido
não apresenta
provas suficientes para comprovar a regularidade de contratação, especialmente em relação a vontade livre e consciente do recorrente
.
O termo de autorização possui duas datas – da celebração 05.10.2022 e da assinatura 03.05.2022 – não possuindo assinatura eletrônica com protocolo de certificação e segurança, onde não consta, sequer, o IP do terminal, ou, ainda, o número de telefone de onde derivada e a geolocalização.
A “selfie” produzida, parece ter sido utilizada quando da desfiliação, eis que a mesma integra o documento (ID 12537298).
Apesar do recorrente reconhecer em audiência que realmente era sua voz no áudio da gravação apresentada, não há dúvidas no presente caso de que o aposentado fora induzido a erro quando da filiação ao sindicato recorrido,
eis que se trata de vinculação realizada de forma açodada, sem dar tempo para a pessoa pensar no que é oferecido e na contraprestação a ser paga, eis que não fora o próprio recorrente quem procurara o sindicato recorrido.
Portanto, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, o cancelamento dos descontos e a devolução do que foi descontado são medidas que se impõem. Ainda, entendo pertinente
determinar
a devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual,
ao induzir o recorrente a erro quando da contração, conforme o mesmo esclarece em audiência, posto que não concorda com o que fora realizado.
Os valores devem ser corrigidos pela SELIC, que englobam correção monetária e juros de mora, a contar do desconto de cada valor.

No tocante à indenização por danos morais, entendo
que esta restou configurada
, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor,
que se viu privado de parte de sua aposentadoria,
situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.
Fixo
a quantia a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia
razoável e
proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do
recorrido
, com a extensão dos danos experimentados pela parte Reco
rrente
e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorr
ido
a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
e na obtenção de novas filiações
.
O referido valor deve ser corrigido pela SELIC, a contar da fixação neste acórdão, face a inexistência de mora anterior quanto a esse título.

5.
DISPOSITIVO:
Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para declarar a nulidade do termo de filiação e dos descontos realizados,
determinando que os valores descontados sejam devolvidos em dobro, e, corrigidos pela SELIC a contar de cada desconto, valor esse a ser apurado através de meros cálculos aritméticos. Condeno a requerida, ainda, a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidos pela SELIC a contar deste arbitramento. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)